Tribunal: TJBA
Processo: 0536121-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536121-59.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLITO MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À GRATUIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2.º, 8.º e 8.º-A, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em Exame: 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer com tutela antecipada, garantindo o direito ao benefício do passe livre no transporte coletivo para portador de deficiência visual. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o valor da causa é ínfimo; (ii) verificar possibilidade de aplicação do art. 85, § 8.º e 8.º-A, do CPC ao caso concreto; (iii) analisar se faz-se proporcional e razoável aplicar o princípio da equidade aos honorários em favor da apelante. III. Razões de Decidir: 3. Da análise dos autos, verifica-se que a Defensoria Pública, ora apelante, prestou assistência jurídica e gratuita à parte autora nos moldes estabelecidos pelo art. 4.º, inc. XXI, da Lei Complementar n.º 80/94. 4. Evidenciado que os valores relativos aos honorários em favor da Defensoria se mostraram ínfimos, vez que o valor atribuído a causa foi de pequena monta. 5. Conforme preceitua o art. 85, §§ 8.º e 8.º-A, do CPC, é cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa. 6. Dessa forma, guardando relação com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, restou reconhecido o direito à majoração dos honorários sucumbenciais por equidade em favor da Defensoria. IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Verba honorária sucumbencial majorada ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Tese de julgamento: 1. Demonstrado ínfimo valor de honorários sucumbenciais. 2. reconhecido direito da Defensoria Pública à majoração por equidade. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0536121-59.2017.8.05.0001, tendo como apelante o DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E